Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-33.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1007097-33.2020.8.11.0040.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Sorriso.
Recorrente: ROGERIO STRADA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 22/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO - ERRO ESTATAL - DETENÇÃO POR 12 (DOZE) HORAS NA UNIDADE PENITENCIARIA MUNICIPAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No caso, está caracterizada a negligência do serviço público administrativo pela manutenção do mandado de prisão expedido contra o reclamante sem a respectiva baixa, mesmo após o arquivamento do processo e a consequente baixa da medida protetiva.
2- A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, nos termos do art. 37, §6o, da CF.
3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal. Na hipótese, a violação dos atributos da personalidade, honra e imagem, restou comprovada, uma vez que o reclamante foi indevidamente encaminhado para a unidade penitenciaria municipal de Sorriso/MT, permanecendo detido indevidamente.
4- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007097-33.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO STRADA - CPF: 040.926.251-03 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO - ERRO ESTATAL -
DETENÇÃO POR 12 (DOZE) HORAS NA UNIDADE PENITENCIARIA MUNICIPAL -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

No caso, está caracterizada a negligência do serviço público administrativo pela manutenção do mandado de prisão expedido contra o reclamante sem a respectiva baixa, mesmo após o arquivamento do processo e a consequente baixa da medida protetiva.

2-

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, nos termos do art. 37, §6o, da CF.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal. Na hipótese, a violação dos atributos da personalidade, honra e imagem, restou comprovada, uma vez que o reclamante foi indevidamente encaminhado para a unidade penitenciaria municipal de Sorriso/MT, permanecendo detido indevidamente.

4-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021